Tribunal: STF
Processo: ARE 1361529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DANIEL e por RAMIRO TELES DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos de LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DANIEL e RAMIRO TELES DOS SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO, ART.. 288, DESCAMINHO, ART. 334, CORRUPÇÃO ATIVA, ART. 333, CORRUPÇÃO PASSIVA, ART. 317, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, ART. 332, E FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO, ART. 318, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEI N° 9.296/96. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. , NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ! PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PAGAMENTO DO IMPOSTO. EXTINÇÃO/ DA PUNIBILIDADE. CONTINUAÇÃO DELITIVA. PROPORCIONALIDADE DA CAUSA DE AUMENTO. CONFISSÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE. LEGITIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração por LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DANIEL e por RAMIRO TELES DOS SANTOS, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário de LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DANIEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de RAMIRO TELES DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    DAS PRELIMINARES



    Trato, inicialmente, das prejudiciáis de mérito, comuns a várias das apelações dos réús, dividindo-as em tópicos.



    EXCESSO DE PRAZO 'DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ART. 5° DA LEI n° 9.296/96. ILICITUDE DA PROVA QUE CONDUZIRIA À NULIDADE DO PROCESSO.



    Conforme esclareceu a sentença, as, interceptações telefônicas,tiveram início`em novembro de 2006, tendo por objeto Hipólito e Adenilson, por 15 dias (decisão de 10.11.2006, fls: 17/19, processo n° 2006.85.00.004850-7, em apenso).



    Em 07.12.2006 (fls. , 50/51 daqueles autos) foi deferida a interceptação, por 15 dias, das comunicações telefônicas realizadas por Eraldo, tendo sido prorrogadas, por mais 15 dias, as de Hipólito e Adenilson.



    Em 19.12.2006 (fls. ,96/98), prorrogou-se a medida apenas em relação a Hipólito e Eraldo, seguindo-se, em 04.01.2007, nova decisão (fls. 111/114), tendo) havido a prorrogação das interceptações, em face da primeira, aparição da abusada Cleide nas conversas interceptadas.



    Nesse passo, foram surgindo, por meio das interceptações, 'os demais envolvidos no esquema de importação ilegal" de cigarros, tendo sido incluídos todos os denunciados, invariavelmente, por meio de decisões devidamente fundamentadas.



    Devido à própria natureza dos crimes e à distância entre as áreas de atuação dos envolvidos, é natural, que outros meios de investigação não fossem aptos a desvendar o modo de operação e as relações e papéis desempenhados pelos denunciados, restando clara a necessidade da providência, 'que perdurou até junho de 2007, ou seja, cerca de 7 (sete) meses. Também o prazo das interceptações se -exibe razoável, até pela duração dos estoques das mercadorias negociadas, a, exigir comunicação não tão frequente entre fornecedores e compradores, sobretudo em relação aos que se situavam no topo do esquema,, como se pode inferir deste trecho da sentença:



    [...]



    Pois bem, muito embora a Lei 9.296/96 faça referência ao prazo de 15 (quinze),dias, prorrogável por igual período, a jurispruclénciá é firme em admitir a extrapolação desse prazo, desde que comprovada a efetiva necessidade de utilização desse meio de prova-e, também, que tal dilação se faça por meio de decisão fundamentada. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, tendo sido observados osrequisitos da Lei n° 9.296/1996, eis que devidamente fundamentadas as decisões a autorizarem ou prorrogarem as interceptações, não se há falar em ilegalidade das provas, tampouco em anulação, sob esse argumento, do processo como um todo.



    Por esses fundamentos, rejeito a preliminar".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente